Tribunal: TJSP
Processo: 2093555-42.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Telefonia
Órgão julgador: Matheus Fontes
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-26
Data de publicação: 2020-07-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000572774
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2093555-42.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
ANTONIO ERIVANDIO PINHEIRO SOARES ME, são agravados ICOMON
TECNOLOGIA LTDA e TELEFÔNICA BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente sem voto), ROBERTO MAC CRACKEN E EDGARD ROSA.
São Paulo, 26 de julho de 2020.
MATHEUS FONTES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2093555-42.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 48469
2
AGRAVO INTERNO N° 2093555-42.2020.8.26.0000/50000
COMARCA DE SÃO PAULO
AGRAVANTE: ANTONIO ERIVANDIO PINHEIRO SOARES ME
AGRAVADAS: ICOMON TECNOLOGIA LTDA E TELEFÔNICA BRASIL S/A
VOTO No 48.469
AGRAVO INTERNO - INTERPOSIÇÃO CONTRA ACÓRDÃO
- INADMISSIBILIDADE - RECURSO IMPRÓPRIO PARA
ATACAR DECISÃO DE ÓRGÃO COLEGIADO DE TRIBUNAL
- NÃO CONHECIMENTO.
Trata-se de agravo interno de acórdão da 22a
Câmara, que negou provimento a agravo de instrumento de
decisão que indeferira pedido de assistência judiciária
gratuita em ação de cobrança cumulada com obrigação de fazer
oriunda de contrato de prestação de serviço.
Os autos foram enviados à Mesa, dispensada
resposta.
É o Relatório.
Agravo interno ou regimental cabe de decisão
de relator ou de outra decisão unipessoal proferida em
tribunal, nos termos do art. 1.021, caput, c.c. art. 1.070,
ambos do atual CPC.
É incabível contra acórdão, que constitui
decisão de órgão colegiado, e sua interposição nesse caso
constitui erro grosseiro, o que veda aplicação do princípio
da fungibilidade recursal, conforme precedentes do Superior
Tribunal de Justiça (AgRg no AgRg nos EAg 1.240.495/MS, Corte
Especial, Rel. Min. Castro Meira, DJe 18.02.13; AgRg nos EDcl
nos EDcl nos EAREsp 609.925/PR, Corte Especial, Rel. Min.
Humberto Martins, DJe 06.05.16; AgRg no AgRg nos EDcl nos
EAREsp
539.126/ES,
Corte
Especial, Rel. Min. Benedito
Gonçalves, DJe 02.09.15; AgRg no CC 100.513/SC, 1a Seção,
Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 04.05.09; AgRg nos EREsp
1.215.311/RJ, 1a Seção, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, DJe
17.12.13; AgRg no AgRg nos EAREsp 265.605/AL, 1a Seção, Rel.
Min.
Ari
Pargendler,
DJe
17.10.13;
AgRg
nos
EREsp
1.215.311/RJ, 1a Seção, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, DJe
17.12.13; AgRg nos EDcl no REsp 1.225.166/RS, 2a Seção, Rel.
Min. Luis Felipe Salomão, DJe 17.02.14; AgRg no AgRg no CC
98.498/RJ, 2a Seção, Rel. Min. Aldir Passarinho Junior, DJe
10.06.09; AgInt nos EDcl nos EAREsp 698.747/MG, 2a Seção,
Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 18.08.16; AgRg no REsp

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2093555-42.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 48469
3
1.410.839/SC, 2a Seção, Rel. Min. Sidnei Beneti, DJe
11.06.14; AgRg no MS 12.480/DF, 3a Seção, Rel. Min. Sebastião
Reis Junior, DJe 15.05.13; AgRg nos EDcl no AgRg na Rcl
3.891/MG, 3a Seção, Rel. Min. Og Fernandes, DJe 19.09.13;
AgRg no AgRg no REsp 910.427/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, DJe
28.04.08; AgInt no AgRg no AREsp 811.975/RJ, Rel. Min. Regina
Helena Costa, DJe 23.06.16; AgRg no REsp 751.096/RJ, Rel.
Min. Mauro Campbell Marques, DJe 06.10.08; AgRg no REsp
837.331/SP, Rel. Min. Carlos Fernando Mathias (Juiz Federal
convocado do TRF da 1a Região), DJe 06.03.08; EDcl no AgRg no
REsp 1.420.976/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe
07.03.16; AgRg no AgRg no AREsp 739.612/RJ, Rel. Min. João
Otávio de Noronha, DJe 29.02.16; AgRg no AgRg no AREsp
221.875/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, DJe 13.11.15;
AgRg no REsp 685.322/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJ
28.05.07; AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp 499.039/PB, Rel.
Min. Leopoldo de Arruda Raposo (Desembargador convocado do
TJ/PE), DJe 17.08.15).
Ante o exposto, não conheço do recurso.
MATHEUS FONTES
Relator